Tribunal: STF
Processo: HC 90423
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (INCISOS I e II DO § 2º DO 
   ARTIGO 157 DO CP). PACIENTE CONDENADO EM COMARCAS DIVERSAS. 
   ALEGADA NULIDADE DAS CONDENAÇÕES. OFENSA À REGRA DE DEFINIÇÃO DA 
   COMPETÊNCIA PELA CONEXÃO (ARTIGOS 76 A 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
   PENAL). PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA 
   UNIÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA NO 
   STJ. REQUERIMENTO NÃO EXAMINADO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO 
   COATORA. VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO 
   LEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DEFERIDA.
I 
   - O paciente postulou a assistência judiciária da Defensoria 
   Pública da União, ao impetrar habeas corpus perante o STJ, de 
   próprio punho. Pedido que não foi examinado pela autoridade 
   apontada como coatora. O que viola as garantias constitucionais 
   do devido processo legal e da "assistência judiciária integral e 
   gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (incisos 
   LV e LXXIV do artigo 5º da CF/88).
II - A concessão da ordem, no 
   ponto, é a decisão que melhor prestigia o preceito de matriz 
   constitucional que faz da  Defensoria Pública uma "instituição 
   essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
   orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
   necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV". 
III - Habeas corpus 
   parcialmente conhecido e, nessa parte, deferido.